Tribunal: TJDFT
Processo: 0015499-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015499-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos ROBERTA DIAS DE SOUSA, ROBERTA VIANA DA SILVA, RODSON RAYNAL DOS SANTOS, ROGERIO MARQUES MURTA, RONILDO MACEDO DOS SANTOS, ROSA APARECIDA FERREIRA, ROSA MAGALHÃES DE PAIVA, ROSA MARIA AMORIM MACHADO e ROSANA MARIA MACEDO SILVA. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial, o exequente informou que não se opõe aos cálculos e pugnou pela expedição de precatórios e de RPVs (ID: 76694234). O exequente consignou que RODSON RAYNAL DOS SANTOS renuncia ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. O Distrito Federal concordou com os cálculos, requerendo apenas a exclusão dos cálculos de ID 75362118, pois se referem a outro processo (ID 75988258). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, com razão o Distrito Federal ao afirmar que os cálculos da planilha de ID 75362118 se referem aos honorários advocatícios de outro processo, de modo que devem ser excluídos dos presentes autos. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos de IDs 75362119, 75362120, 75362121, 75362122, 75362123, 75362124, 75362125, 75362126, 75362127 e 75362128, a sua homologação é medida que se impõe. Os EE. n. 2008.00.2.015085-3 transitaram em julgado em 11/09/2012 (ID 14740750 - Pág. 28). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 22155821). Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial nos IDs 75362119, 75362120, 75362121, 75362122, 75362123, 75362124, 75362125, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por RODSON RAYNAL DOS SANTOS, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 753621119, 75362120, 753621221, 75362122, 75362123, 75362124, 75362125, 75362126 e 75362127, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de RONILDO MACEDO DOS SANTOS, ROSA MAGALHÃES DE PAIVA, ROSA MARIA AMORIM MACHADO, ROSANA MARIA MACEDO SILVA e ROBERTA VIANA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor ROBERTA DIAS DE SOUSA, ROGERIO MARQUES MURTA, ROSA APARECIDA FERREIRA e RODSON RAYNAL DOS SANTOS, no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Ressalte-se, por oportuno, que, para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. Brasília, 13 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR